Tribunal: TJMT
Processo: 1019208-96.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019208-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHAES COSTA - CPF: 138.686.081-68 (AGRAVADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para responder por ação revisional de saldo devedor do PASEP, alegando ser mero depositário das quantias e que a União Federal seria parte legítima. Defende ainda a aplicação do prazo prescricional quinquenal e a incompetência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pelo agravante são suficientes para alterar a decisão que negou seguimento ao recurso especial com base na aplicação do Tema 1150 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada aplicou adequadamente a tese prevista no Tema 1150 do STJ, que estabelece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

5. O papel do Banco do Brasil transcende a mera intermediação operacional, configurando verdadeira atuação gerencial e informacional no âmbito das contas individuais dos participantes do PASEP.

6. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme estabelecido no Tema 1150 do STJ, com início da contagem a partir da data em que o titular da conta tiver ciência do prejuízo ou da irregularidade.

7. A existência de valores em conta referentes ao PASEP até o ano de 2017 afasta a ocorrência de prescrição no momento processual.

8. A competência da Justiça Estadual está configurada, pois a lide versa sobre eventual falha na execução da conta individual pela instituição bancária, cuja responsabilidade se examina à luz do direito privado e do Código de Defesa do Consumidor.

9. O acórdão recorrido está em conformidade com o posicionamento do Tema 1150 do STJ, justificando a aplicação da sistemática de recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação adequada do Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre contas vinculadas ao PASEP, o prazo prescricional decenal e a competência da Justiça Estadual, justifica a negativa de seguimento ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, arts. 338 e 1.030, I, "b"; CC, art. 205; Lei Complementar n. 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Tema 1150; STJ, REsp n. 1.895.941/TO, Tema 1150; STJ, REsp n. 1.951.931/DF, Tema 1150.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1019208-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHÃES COSTA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante alega que é parte ilegitimidade passiva para figurar nas ações que versem sobre as contribuições vertidas ao PIS/PASEP.

Sustenta: “
como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, nas ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal e arts 44 e 64 do CPC.
”

Defende que o prazo prescricional é quinquenal contado a partir da data que deveria ter sido creditada a diferença pretendida, no caso, em 1989, quando da equivocada conversão e atualização da moeda no período de 1988 para 1989, deixando de ser corrigido monetariamente; alternativamente, cita que o prazo prescricional é decenal, a partir do momento em que o participante toma conhecimento do expurgo, ou seja, quando há ciência do ato lesivo (id. 321835865).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 322414895.

Sem contrarrazões (id. 329238396).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
).

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id 303357887). Alegou violação ao art. 338 do CPC; violação ao art. 5º da Lei Complementar n° 8/1970 e aponta a existência do Tema 1150 do STJ, além de divergência jurisprudencial.

No acórdão recorrido ficou assinalado o acerto da decisão agravada em afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, em conformidade com o que dispõe a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1150, por transpor a mera intermediação operacional.

Sobre o prazo prescricional, conforme o Tema 1.150 do STJ, aplica-se o decenal do art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir da data em que o titular da conta tiver ciência do prejuízo ou da irregularidade. No caso em questão, existiam valores em conta referentes ao PASEP até o ano de 2017, o que afasta a ocorrência de prescrição.

Ademais, ficou reconhecida a competência da Justiça Estadual, já que o feito trata de “
eventual falha na execução da conta individual pela instituição bancária, cuja responsabilidade se examina à luz do direito privado e do Código de Defesa do Consumidor
.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

Defende “que considerando a data de propositura da ação já havia decorrido, há muito, o prazo quinquenal, que teve como termo inicial a data que deveria ter sido creditada a diferença pretendida, no caso, em 1989, quando da equivocada conversão e atualização da moeda no período de 1988 para 1989, deixando de ser corrigido monetariamente”.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)No tocante a legitimidade do banco agravante, entendo que a referida tese não merece prosperar, uma vez que, a decisão agravada acertadamente afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, em conformidade com o que dispõe a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1150, segundo a qual:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (g.n.)

O papel do Banco do Brasil transcende a mera intermediação operacional, configurando verdadeira atuação gerencial e informacional no âmbito das contas individuais dos participantes. Assim, eventuais inconsistências ou omissões relativas ao extrato, saldo ou movimentação da conta ensejam responsabilidade direta da instituição. (...)

2. Da prescrição e do prazo aplicável.

O agravante defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei n.º 20.910/32, por se tratar, segundo alega, de fundo público com natureza estatutária.

Todavia, ao caso em exame, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, em conformidade com o que dispõe a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1150, mencionado alhures, iniciando-se a contagem a partir da data em que o titular da conta tiver ciência do prejuízo ou da irregularidade.

Ademais, pelo que se extrai dos extratos bancários apresentados pela parte Agravada, haviam valores em conta referentes ao PASEP até o ano de 2017, razão pela qual, neste momento processual, não se verifica a ocorrência de prescrição.

3. Da competência da Justiça Estadual.

Não merece guarida a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual.

Embora o PASEP seja programa federal, não há, neste feito, litisconsórcio necessário com a União, tampouco se discute a existência, validade ou aplicação de norma federal com repercussão sobre a administração do fundo em si. A lide versa sobre eventual falha na execução da conta individual pela instituição bancária, cuja responsabilidade se examina à luz do direito privado e do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, pois, de demanda típica da competência estadual, entendimento este reforçado pela jurisprudência anteriormente mencionada (Ap.Cív n. 1014260-14.2025.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025). (...)” – id 303357887

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep,compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça, devendo o recurso ser negado seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto:

Com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema 1.150 STJ.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025